Tribunal: TJMT
Processo: 1015048-25.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015048-25.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THAMIRES BATISTA DE SOUSA - CPF: 061.462.221-27 (RECORRENTE), THAMIRES BATISTA DE SOUSA - CPF: 061.462.221-27 (ADVOGADO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (RECORRIDO), DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA (RECORRIDO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO Ó SOUZA: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍTICA DE COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS NO EDITAL. MOTIVAÇÃO GENÉRICA DO ATO ADMINISTRATIVO. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE O FENÓTIPO. PREVALÊNCIA DA AUTODECLARAÇÃO. NULIDADE DO INDEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por candidata contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação voltada a anular o indeferimento de sua autodeclaração racial pela Comissão de Heteroidentificação do concurso regido pelo Edital TJMT/PRES nº 74/2024, no qual buscava o reconhecimento de sua condição como pessoa parda para fins de inclusão nas vagas reservadas às cotas raciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) estabelecer se o ato administrativo que indeferiu a autodeclaração racial da recorrente padece de ilegalidade por falta de critérios objetivos e fundamentação insuficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Estado de Mato Grosso possui legitimidade para responder por supostas ilegalidades no concurso público promovido pelo Tribunal de Justiça, ainda que a execução material tenha sido delegada à Fundação Getúlio Vargas, pois cabe ao ente público a responsabilidade pela condução e regulamentação do certame.

4.

A exigência de critérios objetivos para a avaliação fenotípica decorre da necessidade de assegurar transparência, previsibilidade e efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a ausência desses parâmetros no edital compromete a validade do procedimento de heteroidentificação.

5.

A motivação genérica da decisão da Comissão de Heteroidentificação, limitada à indicação de inexistência de “características negroides marcantes” sem especificações técnicas, viola o dever de motivação previsto no art. 50 da Lei nº 9.784/1999.

6.

Documentos oficiais que reconhecem a recorrente como pessoa parda em outros processos seletivos e cadastros institucionais geram dúvida razoável acerca de seu fenótipo, situação na qual, conforme entendimento firmado pelo STF na ADC 41, deve prevalecer a autodeclaração racial.

7.

Vícios procedimentais derivados da ausência de critérios objetivos e da insuficiência de motivação tornam nulo o indeferimento administrativo, impondo a reintegração da candidata à lista de cotistas no certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A administração pública responde por vícios em concurso público promovido por seus órgãos, ainda que a execução seja delegada a instituição privada.

2.

A ausência de critérios objetivos para avaliação fenotípica no edital torna inválido o procedimento de heteroidentificação.

3.

A fundamentação genérica da decisão da Comissão de Heteroidentificação viola o dever de motivação e compromete o contraditório e a ampla defesa.

4.

Havendo dúvida razoável sobre o fenótipo do candidato, deve prevalecer a autodeclaração racial, conforme orientação da ADC 41.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, o Estado-juiz resolve o mérito da demanda, por julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, diante do julgamento improcedente, resta caracterizada a perda superveniente do pedido liminar formulado pela parte autora em caráter incidental.”.

A autora ingressou com a presente ação, pois visa o visando o reconhecimento judicial de sua condição de pessoa parda para fins de inclusão nas vagas reservadas a cotas raciais no concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital TJMT/PRES nº 74/2024.

Alega que foi aprovada no concurso público para os cargos de Técnico Judiciário e Analista Judiciário, tendo se classificado em 1º lugar na lista especial de Técnico Judiciário e em 10º lugar para Analista Judiciário, ambas na Comarca de Várzea Grande/MT. Contudo, após ser submetida à banca de heteroidentificação, teve sua autodeclaração indeferida sob a justificativa genérica de "ausência de traços negroides marcantes", sendo excluída da lista de candidatos cotistas.

Em sua defesa, o Estado de Mato Grosso arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que a responsabilidade pela exclusão da candidata recai exclusivamente sobre a FGV. No mérito, defendeu que a exclusão da autora decorreu da avaliação fenotípica, não passível de análise judicial. A Fundação Getúlio Vargas, embora citada, não apresentou contestação, sendo decretada sua revelia.

A sentença acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e, no mérito, julgou improcedente o pedido, entendendo que o procedimento seguiu as regras previstas no edital, com oportunidade de recurso administrativo, e que a decisão foi fundamentada na análise fenotípica da candidata, não havendo ilegalidade, desvio de finalidade ou abuso de poder.

Nas razões recursais, a autora sustenta que deve ser afastada a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e que o edital do concurso contém vício por ausência de critérios objetivos para a avaliação fenotípica, em afronta ao Tema 1420 da Repercussão Geral do STF.

Afirma, também, que a decisão da Comissão de Heteroidentificação é desprovida de motivação suficiente e que juntou diversos documentos capazes de comprovar sua condição de parda, já reconhecida em outros processos seletivos e cadastros oficiais, razão pela qual entende estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência e, ao final, para a anulação do indeferimento de sua autodeclaração racial.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da sentença, reafirmando sua ilegitimidade passiva e a legalidade do procedimento de heteroidentificação, argumentando que não cabe ao Poder Judiciário substituir o juízo técnico da banca avaliadora.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1015048-25.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Thamires Batista de Sousa

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso e

Fundacao Getulio Vargas

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de dezembro de 2025.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Colendos Parses;

A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que a parte autora impugna decisão das Comissões Organizadoras do certame, que seriam as únicas legitimadas a figurar na relação processual.

Contudo, entendo que assiste razão à recorrente neste ponto. Embora o concurso tenha sido executado pela Fundação Getúlio Vargas, o certame foi promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, órgão integrante da estrutura do Estado.

A jurisprudência das Turmas Recursais tem reconhecido a legitimidade do ente público para responder por eventuais ilegalidades em concursos públicos realizados por seus órgãos, ainda que a execução material seja delegada a terceiros:

RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO - INVESTIGADOR DE POLÍCIA - LEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO.

Em demanda na qual se discute a exclusão de candidato em concurso público, a legitimidade passiva é do ente responsável pela realização e regulamentação do certame, no caso o Estado de Mato Grosso.

(TJMT - RI 1001780-45.2018.8.11.0001, Relator ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023).

Assim, reformo a sentença neste ponto para reconhecer a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

É como voto

MÉRITO

Colendos pares;

Inicialmente, cabe destacar que a política de cotas raciais em concursos públicos visa promover a igualdade material e reparar desigualdades históricas, reservando percentual das vagas para candidatos negros (pretos e pardos).

A controvérsia reside na legalidade do ato administrativo que indeferiu a autodeclaração racial da recorrente. A política de cotas raciais, legitimada constitucionalmente pela Lei nº 12.990/2014 e reconhecida pelo STF na ADC 41, busca assegurar igualdade material e ampliar o acesso de negros e pardos ao serviço público, permitindo mecanismos de heteroidentificação para coibir fraudes.

No caso em análise, verifico que o edital do concurso (TJMT/PRES nº 74/2024) previu em seu item 7.7.4 que:
"a Comissão de Heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato no concurso público",
sem, contudo, estabelecer parâmetros objetivos para essa avaliação.

A ausência de critérios objetivos no edital para a avaliação fenotípica configura vício que compromete a transparência do procedimento e dificulta o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo candidato, uma vez que este não tem conhecimento prévio dos parâmetros que serão utilizados para avaliar sua autodeclaração.

Além disso, a decisão da Comissão de Heteroidentificação que indeferiu a autodeclaração da recorrente limitou-se a afirmar genericamente que "
a candidata não apresenta características negroides marcantes: boca, cor da pele, nariz",
sem especificar quais características específicas foram analisadas e por que não se enquadrariam no conceito de pessoa parda.

Essa fundamentação genérica viola o dever de motivação dos atos administrativos, previsto no art. 50 da Lei nº 9.784/1999, e impede o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa pela candidata, que não tem como saber exatamente quais aspectos de seu fenótipo foram considerados incompatíveis com a condição de pessoa parda.

Ressalte-se que a categoria "pardo" é expressamente reconhecida pelo IBGE e pela Lei nº 12.288/2010 (Estatuto da Igualdade Racial) como integrante da população negra brasileira, não se confundindo com a categoria "preto". Ao exigir "características negroides marcantes", a Comissão parece ter adotado um critério mais restritivo do que o previsto na legislação, que reconhece a diversidade fenotípica da população negra brasileira.

Ademais, a recorrente apresentou documentos que comprovam seu reconhecimento anterior como pessoa parda em outros processos seletivos, como o da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e do Ministério Público Federal (MPF), além de cadastros oficiais do governo (SUS e CRAS) que a identificam como parda.

Embora esses documentos não vinculem automaticamente a decisão da Comissão de Heteroidentificação, eles criam, no mínimo, uma "dúvida razoável" sobre o fenótipo da candidata, situação que o STF, no julgamento da ADC 41, entendeu que deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial.

Como bem pontuou o Ministro Luís Roberto Barroso no voto condutor da ADC 41: "Quando houver dúvida razoável sobre o seu fenótipo, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial.".

No caso concreto, considerando a ausência de critérios objetivos no edital para a avaliação fenotípica, a insuficiência de motivação da decisão da Comissão de Heteroidentificação, a existência de documentos oficiais que reconhecem a recorrente como pessoa parda e a orientação do STF sobre a prevalência da autodeclaração em casos de dúvida razoável, entendo que o ato administrativo que indeferiu a autodeclaração da recorrente é nulo.

Ressalto que não se trata de substituir o juízo técnico da Comissão de Heteroidentificação, mas de reconhecer vícios procedimentais que comprometeram a legalidade do ato e o exercício do contraditório e da ampla defesa pela candidata, em consonância com a tese fixada pelo STF no Tema 1420 de Repercussão Geral.

Eis jurisprudências admitindo a autodeclaração como pardo, em caso de dúvida:

ADMINISTRATIVO. VESTIBULAR. SISTEMA DE COTAS. AUTODECLARAÇÃO. CONTROLE POSTERIOR. COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO. INSCRIÇÃO NÃO HOMOLOGADA. FENÓTIPO DE PESSOA PARDA. RECONHECIMENTO SOCIAL DA IDENTIDADE AUTODECLARADA. ATO ADMINISTRATIVO DESARRAZOADO

1. A decisão da comissão de heteroidentificação deve ser pautada no fenótipo da candidata, melhor critério até hoje encontrado para decidir se a pessoa é vítima de preconceito racial e, por isso, merecedora de vaga da política de ação afirmativa do grupo social que integra.

2. Nos casos em que há dúvida quanto ao enquadramento do sujeito como negro, principalmente os negros pardos, a comissão de heteroidentificação terá de buscar elementos de convicção subsidiários para fundamentar a decisão sobre a pessoa fazer jus ou não à vaga de cotista.

3. Tais critérios darão suporte subsidiário à comissão de heteroidenficação, a fim de que se chegue à conclusão mais coerente possível em cada caso, sempre respeitando o sentimento identitário do declarante, mas também com a cautela de coibir as autodeclarações fraudulentas feitas por aqueles que apenas buscam auferir vantagem pessoal e deslegitimar a política de ação afirmativa.

4. Considerando que a candidata tem fenótipo de negro (pardo), é desarrazoada a rejeição de sua autodeclaração, motivo pelo qual deve ser mantida na posição do certame em questão nas vagas reservadas para negros e pardos.

(
TRF-4
- AC: 50456285120194047100 RS, Relator.: SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, Data de Julgamento: 04/05/2021, 3ª Turma)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. UNIVERSIDADE FEDERAL. COTAS RACIAIS. CANDIDATA DESCLASSIFICADO NO PROCESSO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ZONA CINZENTA. AUTODECLARAÇÃO. VALIDAÇÃO.

Em que pese os traços fenótipos serem o critério primordial para a aferição da validade da autodeclaração, não se olvida que a primazia desta busca justamente assegurar ao indivíduo que, ainda que não detenha traços externos marcantes, tenha experimentado os efeitos nefastos do preconceito racial durante seu desenvolvimento humano. Não se está a admitir, como não se admite pela legislação, que a hereditariedade seja critério subsidiário a tanto. Mas que, em hipóteses para as quais os traços fenótipos sejam objeto de controvérsia, é dizer, que a heteroidentificação realizada pela administração vá de encontro ao conteúdo da autodeclaração do candidato, seja permitido que este demonstre que, a despeito da controvérsia concreta acerca da fenotipia, esta, aliada às demais provas a serem apresentadas, revela-se harmônica à finalidade da lei. 2 . Havendo fotografias próprias da candidata e de sua família, a demonstrar que possui características fenotípicas e hereditárias inerentes a uma pessoa considerada parda e fruto da miscigenação cultural étnica ocorrida em solo brasileiro, aliado ao fato de que comissão de diversidade étnica de outra universidade federal homologou a autodeclaração da impetrante, não se mostra razoável afastar a mesma conclusão, ainda mais se não restou esclarecido em que dados específicos se baseou a comissão para afirmar que a impetrante não apresenta fenótipo pardo, a fim de infirmar a autodeclaração do candidato. 3. Assim, a candidata inclui-se na denominada "zona cinzenta", onde a jurisprudência afirma que, havendo dúvida razoável sobre o fenótipo, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial.

(
TRF-4
- ApRemNec: 50006921120194047109 RS, Relator.: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 20/06/2023, 3ª Turma)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. AUTODECLARAÇÃO DO CANDIDATO COMO PARDO. HETEROIDENTIFICAÇÃO BASEADO NO FENÓTIPO. APROVAÇÃO DO CANDIDATO EM OUTRA BANCA COMO PARDO. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE PARDO.

1 . É bem de ver que a jurisprudência desta E. Corte e dos Tribunais Superiores possuem entendimento no sentido de que a atuação do Poder Judiciário em certames seletivos e concursos públicos deve se restringir ao controle da legalidade e da observância das regras contidas no respectivo edital, não cabendo ao Judiciário, na hipótese, substituir-se à Administração nos critérios de seleção.

2. Somente em casos excepcionais, se demonstrado erro jurídico grosseiro na formulação de questão em concurso público ou ausência de observância às regras previstas no edital, admite-se sua anulação pelo Poder Judiciário.

3. Na espécie, o recorrido participou do certame para o cargo de Analista Judiciário-Área Judiciária no TRT da 15ª Região (Edital nº 01/2018) nas vagas destinadas a pretos/pardos, tendo se autodeclarado preto/pardo.

4. Entendo que não merece reforma a r. sentença seja porque a decisão da Comissão de Avaliação não tenha sido motivada, como bem assentou o r. Juízo de piso: “verifico que a decisão da Comissão Avaliadora do concurso não especifica as razões pelas quais os membros da Comissão entenderam que o autor não é negro, considerando seu fenótipo. A decisão apenas aponta que o autor não é considerado negro, sem indicar as características do autor que teriam indicado tal conclusão. Ademais, a decisão prolatada em grau de recurso administrativo também está carente da devida motivação por apenas ressaltar, sem a devida fundamentação, que o autor não tem o fenótipo esperado para ser destinatário da política de cotas, sem identificar quais foram os elementos que conduziram a essa conclusão.”

5. O caso em questão é peculiar porque em outro concurso o autor foi considerado pardo, bem como facilmente se notam características físicas que corroboram sua autodeclaração como pardo (Id. 153300953) quais sejam: lábios grossos e nariz mais largo, de modo que não é possível considerar que houve declaração falsa por parte do recorrido.

6 . Deve ser mantida a r. sentença que autorizou o autor a integrar a relação definitiva dos aprovados para o cargo de Analista Judiciário-Área Judiciária do TRT da 15 ª Região (Edital nº 01/2018), anulando o ato administrativo que o excluiu do certame para as vagas destinadas a negros.

7. Apelo desprovido.

(
TRF-3
- ApCiv: 50053372920194036100, Relator.: Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, Data de Julgamento: 22/10/2024, 4ª Turma, Data de Publicação: 04/11/2024)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – RECUSA PELA BANCA DA AUTODECLARAÇÃO DO IMPETRANTE COMO PARDO – DOCUMENTOS QUE ATESTAM A COR DECLARADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA

I Diante dos elementos probatórios juntados nos autos que confirmam as características do candidato como sendo de cor parda, deve ser reconhecida a ilegalidade do ato coator que recusou a sua autodeclaração e o excluiu da concorrência das vagas cotistas para negros e pardos.

II) Consoante entendimento jurisprudencial, "o exame do fenótipo da pessoa, assim entendido como a análise das características visíveis do candidato, não deve constituir fator decisivo a ser considerado para fins de enquadramento em cotas reservadas a pessoas da raça negra (preto e pardo), admitindo-se outros elementos. Havendo dúvida razoável sobre o fenótipo do candidato, deve prevalecer o critério de autodeclaração da identidade racial."(TJMS. Mandado de Segurança Cível n. 1401799-83.2023 .8.12.0000, Foro Unificado, 3ª Seção Cível, Relator (a): Des. Lúcio R . da Silveira, j: 13/09/2023, p: 15/09/2023). III) Ordem concedida, contra o parecer.

(
TJ-MS
- Mandado de Segurança Cível: 14127466520248120000 Não informada, Relator.: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 09/10/2024, Órgão Especial, Data de Publicação: 10/10/2024)

Portanto, deve ser reformada a sentença para declarar a nulidade do ato administrativo que indeferiu a autodeclaração da recorrente e determinar sua reintegração à lista de candidatos cotistas (negros/pardos) no concurso público para os cargos de Técnico Judiciário e Analista Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO, reconheço a
legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, bem como declaro a nulidade do ato administrativo que indeferiu a autodeclaração da recorrente. E, determino a reintegração da recorrente à lista de candidatos cotistas (negros/pardos) no concurso público para os cargos de Técnico Judiciário e Analista Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, restabelecendo sua classificação original.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025